Tribunal: STF
Processo: RE 1335845
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) arts. 7°, inciso XXV; 39, § 3°; 205; 227 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    (...)
    Examinei os autos e concluí que as razões apresentadas pela recorrente não são suficientes para infirmar o que foi decidido, de modo que a sentença merece confirmação pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95, combinado com o art. 1º da Lei nº 10.259/2001.
    Destaco os seguintes trechos da sentença:
    Ocorre que na contramão das normas constitucionais e legais que asseguram a educação infantil gratuita às crianças de zero a seis anos de idade, o Decreto nº 977, de 10 de setembro de 1993, criou a assistência pré-escolar destinada aos dependentes dos servidores públicos da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, prevendo o custeio do benefício com a participação do servidor e do órgão ou entidade a que está vinculado, nos termos dos artigos 6º e seguintes, que cito:
    (...)
    Desse modo, como se vê, o Decreto em questão estabeleceu dois modos de prestação da assistência pré-escolar, vale dizer, a direta, através de creches próprias, e preferencialmente a indireta, mediante o pagamento de determinada quantia, designada de "auxílio pré-escolar".
    Entendo, porém, que a participação do servidor no custeio do auxílio em discussão culmina por lhe transferir, ainda que apenas parcialmente, um dever que é do Estado, tal como expressamente previsto no artigo 208, inciso IV, da Constituição Federal, e do artigo 54, inciso IV, da Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente).
    Não há como deixar de concluir, portanto, que a exigência de custeio parcial por parte do servidor, imposta pelo Decreto Decreto nº 977, de 10 de setembro de 1993, é ilegítima, já que não decorre de lei e, especialmente, por se afastar do que estabelecem o artigo 54, inciso IV, da Lei nº 8.069/90 e, com destaque, o artigo 208, inciso IV, da Constituição Federal.
    Há que se ressaltar, ainda, que a matéria em questão foi recentemente analisada pela Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais, que concluiu pela ilegalidade do desconto da parcela de participação do servidor para custeio do auxílio pré-escolar.
    (...)
    Desta forma, faz jus a autora à cessação dos descontos efetuados em folha de pagamento a título de auxílio pré-escolar, bem como à restituição dos valores que lhes foram descontados a esse título, observada a prescrição quinquenal. A restituição, obviamente, se dará de forma simples, e não em dobro, como pretendido, vez que não há previsão legal que ampare a pretensão nesses termos (como seria o caso de eventual relação de consumo entre as partes, do que não se trata).
    Destaca-se ainda que não deverá incidir imposto de renda sobre o montante a ser restituído, dada a natureza indenizatória do auxílio pré-escolar (STJ, AgRg no Ag 1169671/RS, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20/04/2010; TRF da 4ª Região, APELREEX 5037614-34.2012.404.7000, 1ª T., Relatora Maria de Fátima Freitas Labarrère, juntado aos autos em 15/08/2014; APELREEX 0017643-18.2007.404.7100, 1ª T., Relator Joel Ilan Paciornik, D.E. 03/03/2011).
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente